Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-47.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801507-47.2020.8.14.0017

APELANTE: LAURINDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. CONDENAÇÃO EM R$870,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, RESPEITADOS OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA QUE tal quantia equivale a 15 vezes O DESCONTO indevido de R$58,00 questionado. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS ALEGADOS, NEM DA MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURINDO DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0801507-47.2020.814.0017
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a demanda para DECLARAR a inexistência da relação jurídica, bem como DETERMINAR que a requerida se abstenha de cobrar as tarifas em questão, passando o autor a gozar da conta corrente nos termos da Resolução n. 3.919/10, do Banco Central do Brasil. No mais, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 58,00, conforme fundamentação; sobre tal valor deverá incidir correção monetariamente, pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Diante da sucumbência mínima do autor, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$500,00, por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal.

Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

P. R. I. C.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$8.000,00. Além disso, pretende a reforma da sentença a condenação na repetição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$8.000,00, bem como a determinação de devolução do indébito em dobro dos valores descontados.

Depreende-se dos autos, que a pretensão autoral consistia na declaração de nulidade da cobrança de tarifa pelo Recorrido no valor de R$29,00, há, no mínimo, um ano, da propositura da ação, totalizando 12 descontos indevidos.

Ocorre que pelos extratos bancários que instruiu a inicial, pode-se observar apenas os descontos dos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Neste caso, comungo com entendimento esposado na sentença, uma vez ser possível ao recorrente juntar aos autos os descontos efetuados em conta, desde seu início, pois documento acessível em caixas eletrônicos ou aplicativos de celular, não há como presumir que as tarifas foram cobradas por mais de um ano, conforme requerido.

Consequentemente, incide a previsão do art. 319, VI, que determina ao autor trazer as provas de suas alegações, ainda que em demanda consumerista.

Seguindo tal raciocínio, (apresentação da documentação viável ao autor), aliado ao extrato apresentado, no qual somente se verifica a ocorrência de descontos nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, no valor total de R$58,00, entendo que não há como acolher a pretensão de restituição em dobro, tendo em vista que o Apelante não logrou êxito o autor em demonstrar a má-fé do requerido com tais cobranças, circunstância que autoriza o estorno de maneira duplicada.

No que tange o dano moral requerido, o autor não trouxe comprovação de abalos de ordem psíquica aptos a ensejar a condenação neste sentido.

Cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência de contratação da tarifa questionada objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que foram efetuados dois descontos de R$29,00 (vinte e nove reais), em janeiro e fevereiro de 2020, totalizando o valor de
R$58,00
(cinquenta e oito reais). Ao meu ver, multiplicanto o valor indenizamente debitado na conta do apelante por 15 (quinze) vezes, totalizaria o montante de
R$870,00
(oitocentos e setenta reais). Acredito que tal quantia se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar condenação em danos morais em R$- 870,00 (oitocentos setenta reais), mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024